Tribunal: TJSP
Processo: 1029961-67.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE - INSURGÊNCIA DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - CABIMENTO - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR – PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE INDEFERIDO - IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVI
Provido o

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE - INSURGÊNCIA DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - CABIMENTO - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR – PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE INDEFERIDO - IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVI
Provido o recurso do INSS e julgado prejudicado o reexame necessário.